Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743540-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ BATISTA SOARES JÚNIOR, GLEYSSON CORREIA LIMA RECORRIDO: MARCUS VINÍCIUS RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido viola a coisa julgada, pois a penhora debatida nestes autos já teria sido objeto de 2 (duas) decisões definitivas, que entenderam pela ilegalidade da constrição. Asseveram, também, que a matéria de ordem pública não está sujeita ao instituto da preclusão. Noutro giro, argumentam que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, havendo duas decisões definitivas, com entendimentos divergentes, deve prevalecer a que por último transitou em julgado. No aspecto, colaciona precedente do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 25077149 - Pág. 11). O recorrido, em contrarrazões, pugna pela condenação dos ora recorrentes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora no sentido de que “os agravantes, sob a justificativa de ‘pedido de chamamento do feito à ordem’, visam, a bem da verdade, rediscutir questão já decidida e, logo, atingida pela preclusão. Assim, tendo havido trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se inviável a sua reanálise” (ID 24379547 - Págs. 9 e 10 – grifos nossos), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1720808/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal acerca da alegada violação à coisa julgada, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp 1902904/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao Dr. RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801, uma vez que não se encontra nos autos instrumento procuratório que lhe tenha sido outorgado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029